Tribunal: TJMT
Processo: 1013240-76.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1013240-76.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. REJEIÇÃO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM COM REINCIDÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UMA PARA QUALIFICAR O TIPO E AS DEMAIS PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS EXAURIDO. REDUTOR MÍNIMO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRAVIDADE CONCRETA E CULPABILIDADE ACENTUADA. AFASTAMENTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de furto qualificado tentado (CP, art. 155, §4o, I, II e IV, c/c art. 14, II), impondo ao primeiro a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, e ao segundo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto com substituição.
2. Fatos: (i) agentes escalaram muro de 2,5 metros com palete improvisado; (ii) arrombaram porta lateral com chave de fenda; (iii) subtraíram bens e acondicionaram em sacolas; (iv) interceptação policial antes da fuga; (v) crime durante repouso noturno; (vi) primeiro recorrente cumpria pena por crime anterior.
3. Requerimentos do recurso.
3.1. Recurso da defesa: (i) afastamento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo; (ii) neutralização do repouso noturno como circunstância do crime; (iii) majoração da fração de redução pela tentativa.
3.2. Recurso ministerial: (i) valoração negativa da culpabilidade de ambos os réus e da conduta social do primeiro acusado; (ii) afastamento da substituição da pena privativa de liberdade concedida ao segundo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a configuração das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo; (ii) analisar a possibilidade de valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa; (iii) examinar a adequação da fração de redução pela tentativa; (iv) avaliar a culpabilidade e conduta social dos acusados na primeira fase da dosimetria; e (v) aferir a presença dos requisitos subjetivos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A escalada configura-se quando o agente emprega via anormal de ingresso ou esforço que supera a forma ordinária de entrada, não exigindo demonstração de esforço extraordinário, bastando superação de barreira relevante mediante artifício improvisado.
6. O rompimento de obstáculo caracteriza-se pela destruição, forçamento ou remoção de barreira física destinada a impedir o acesso ao bem jurídico, podendo ser demonstrado por conjunto probatório robusto ainda que ausente identificação do instrumento específico utilizado.
7. A pluralidade de qualificadoras, quando uma delas qualifica o tipo e as demais não constituem agravantes, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
8. A prática de novo crime durante cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, por frustrar a finalidade ressocializadora e denotar maior desvalor da conduta, sem configurar bis in idem com a reincidência.
9. A fração de redução pela tentativa guarda relação inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, cabendo o redutor mínimo quando os atos executórios estão exauridos e a consumação é impedida apenas por intervenção externa.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige análise concreta da culpabilidade e das circunstâncias do fato, tornando-se descabida ante elevada reprovabilidade decorrente de planejamento, concurso de agentes e prática durante repouso noturno.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44, III; 59; 61, I; 65, I e III, “d”; 155, §4o, I, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 825.687/SC, AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, AgRg no HC n. 988.449/GO, AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF; TJMT, ApCrim 1007532-84.2021.8.11.0003, ApCrim 1011430-71.2022.8.11.0003, ApCrim 1000227-14.2025.8.11.0034, ApCrim 1010615-83.2024.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013240-76.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.247.371-46 (APELANTE), THIAGO FELIPE PEREIRA DA COSTA - CPF: 703.489.711-50 (APELANTE), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.927.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA VIZONAN COSMA - CPF: 043.394.231-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.247.371-46 (APELADO), THIAGO FELIPE PEREIRA DA COSTA - CPF: 703.489.711-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO DA DEFESA
. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. REJEIÇÃO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL. CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
COM REINCIDÊNCIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UMA PARA QUALIFICAR O TIPO E AS DEMAIS PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
EXAURIDO. REDUTOR MÍNIMO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRAVIDADE CONCRETA E CULPABILIDADE ACENTUADA. AFASTAMENTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público contra sentença que condenou os recorrentes pela prática de furto qualificado tentado (CP, art. 155, §4o, I, II e IV, c/c art. 14, II), impondo ao primeiro a pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, e ao segundo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto com substituição.

2.
Fatos:
(i)
agentes escalaram muro de 2,5 metros com palete improvisado;
(ii)
arrombaram porta lateral com chave de fenda;
(iii)
subtraíram bens e acondicionaram em sacolas;
(iv)
interceptação policial antes da fuga;
(v)
crime durante repouso noturno;
(vi)
primeiro recorrente cumpria pena por crime anterior.

3.
Requerimentos do recurso.

3.1. Recurso da defesa:

(i)
afastamento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo;
(ii)
neutralização do repouso noturno como circunstância do crime;
(iii)
majoração da fração de redução pela tentativa.

3.2. Recurso ministerial:
(i)
valoração negativa da culpabilidade de ambos os réus e da conduta social do primeiro acusado;
(ii)
afastamento da substituição da pena privativa de liberdade concedida ao segundo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a configuração das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo;
(ii)
analisar a possibilidade de valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa;
(iii)
examinar a adequação da fração de redução pela tentativa;
(iv)
avaliar a culpabilidade e conduta social dos acusados na primeira fase da dosimetria; e
(v)
aferir a presença dos requisitos subjetivos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A escalada configura-se quando o agente emprega via anormal de ingresso ou esforço que supera a forma ordinária de entrada, não exigindo demonstração de esforço extraordinário, bastando superação de barreira relevante mediante artifício improvisado.

6. O rompimento de obstáculo caracteriza-se pela destruição, forçamento ou remoção de barreira física destinada a impedir o acesso ao bem jurídico, podendo ser demonstrado por conjunto probatório robusto ainda que ausente identificação do instrumento específico utilizado.

7. A pluralidade de qualificadoras, quando uma delas qualifica o tipo e as demais não constituem agravantes, justifica a valoração negativa da culpabilidade.

8. A prática de novo crime durante cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social, por frustrar a finalidade ressocializadora e denotar maior desvalor da conduta, sem configurar
bis in idem
com a reincidência.

9. A fração de redução pela tentativa guarda relação inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, cabendo o redutor mínimo quando os atos executórios estão exauridos e a consumação é impedida apenas por intervenção externa.

10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige análise concreta da culpabilidade e das circunstâncias do fato, tornando-se descabida ante elevada reprovabilidade decorrente de planejamento, concurso de agentes e prática durante repouso noturno.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44, III; 59; 61, I; 65, I e III, “d”; 155, §4o, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 825.687/SC, AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, AgRg no HC n. 988.449/GO, AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF; TJMT, ApCrim 1007532-84.2021.8.11.0003, ApCrim 1011430-71.2022.8.11.0003, ApCrim 1000227-14.2025.8.11.0034, ApCrim 1010615-83.2024.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso e pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Jeferson Aquino de Oliveira
e
Thiago Felipe Pereira da Costa
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação penal n. 1013240-76.2025.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, §4o, I, II e IV, c/c art. 14, II), impondo ao primeiro a pena de
01

(um)

ano
,
06

(seis)

meses
e
20

(vinte)

dias de reclusão
, em
regime semiaberto
, e
07
(sete)
dias-multa
, e ao segundo a pena de
01 (um) ano
e
04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime aberto
, e
06
(seis)
dias-multa
, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
,
a Defensoria Pública requer: (
i
) o afastamento das qualificadoras de escalada e de rompimento de obstáculo, ao argumento de que não teria sido demonstrado esforço incomum para transpor o muro e que não houve efetivo arrombamento da porta; (
ii
) a neutralização das circunstâncias do crime (repouso noturno); (
iii
) a majoração da fração de redução pela tentativa para o patamar máximo, porquanto o
iter criminis
teria sido interrompido precocemente (id. 317064420).

O Ministério Público, por sua vez, pugna pela: (
i
) valoração negativa da culpabilidade de ambos os réus, devido à pluralidade de qualificadoras, que evidencia maior reprovabilidade da conduta; (
ii
) valoração negativa da conduta social do primeiro apelante, por ter cometido o crime durante o cumprimento de pena em regime mais brando; (
iii
) o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos concedida ao segundo apelante, por não estarem presentes os requisitos subjetivos do art. 44, III, do Código Penal; e (
iv
) consequente a majoração das penas impostas aos acusados (id. 317064418).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública e o Ministério Público manifestam-se pelo desprovimento dos recursos adversos (id. 317064426 e id. 317064428).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial
do recurso ministerial, apenas para reconhecer a culpabilidade como circunstância judicial negativa e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos imposta ao segundo réu, e pelo desprovimento do apelo da defesa (id. 325608863).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Jeferson Aquino de Oliveira
e
Thiago Felipe Pereira da Costa
foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, I, II e IV), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 18 de maio de 2025, por volta das 21h36min, na residência localizada na Rua Piauí, no 2413, Bairro Jardim Belo Horizonte, Município de Rondonópolis/MT, Jeferson Aquino de Oliveira e Thiago Felipe Pereira da Costa, em concurso, mediante escalada e destruição de obstáculos, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, em detrimento da ofendida Paula Vizonan Cosma.

Narram os autos que, durante o repouso noturno, os indiciados se dirigiram à residência da vítima, desativaram o alarme, escalaram o muro, romperam a cerca elétrica e adentraram no imóvel.

Em seguida, os denunciados arrombaram a porta lateral, acessaram os cômodos e subtraíram ferramentas, aparelhos eletrônicos e um frasco de perfume, acondicionando-os em sacolas deixadas na área externa da residência, a fim de facilitar a fuga.

Contudo, vizinhos perceberam a movimentação suspeita e acionaram a Polícia Militar, cuja guarnição compareceu ao local e surpreendeu os denunciados já na área externa do imóvel, na posse da res furtiva. Diante disso, ambos foram presos em flagrante delito
” (id. 317064362 - Pág. 1-2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, para condenar o apelante
Jeferson Aquino de Oliveira
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 06 (seis) meses
e
20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
07 (sete) dias-multa
, e
Thiago Felipe Pereira da Costa
à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa
, com
substituição por duas penas restritivas de direitos
.

Inconformados, a defesa e o órgão ministerial interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

1.1. Provas das elementares da escalada (CP, art. 155, § 4o, II)

A defesa postula o afastamento da qualificadora da escalada, sob o argumento de que o laudo pericial não teria confirmado a violação do sistema de alarme nem o rompimento da cerca elétrica, circunstâncias que evidenciariam a ausência de esforço incomum necessário à caracterização da qualificadora.

O pleito não merece acolhimento.

O art. 155, §4o, II, do Código Penal estabelece que a pena será de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa, se o crime for cometido mediante escalada, ou seja, com ingresso no local por via anormal.

A escalada configura-se quando o agente, para acessar o local da subtração, emprega via anormal de ingresso ou se vale de esforço que supera a forma ordinária de entrada, superando obstáculo natural ou artificial que dificulte o acesso. Não se exige, para sua caracterização, a demonstração de esforço sobre-humano ou extraordinário, bastando que o meio utilizado represente forma anormal de ingresso, distinta da via regular de acesso ao imóvel.

Confira-se:

“
(...) Como consabido, ‘a escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto’ (HC n. 354.046/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).

2. No caso, segundo a laudo pericial, o ora paciente teve que transpor muro de 1,5 metros, o que corresponde a mais de metade da sua altura, restando claro o emprego de esforço para superar tal obstáculo (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 825.687/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

No presente caso, o conjunto probatório demonstra a configuração da escalada.

O laudo pericial de local de crime n. 511.2.19.9151.2025.031774-A01 consignou que os agentes adentraram a residência mediante escalada do muro, cuja altura aproximada variava entre 2,5 e 3 metros, necessitando do uso de escada improvisada para transposição (id. 317064395).

Ademais, essa circunstância foi admitida pelos próprios apelantes em seus interrogatórios judiciais (id. 317064398).

O réu
Thiago Felipe Pereira da Costa
declarou em juízo: “
Nós colocamos um palete, levantamos a cerca e entramos”
. Por sua vez, o réu
Jeferson Aquino de Oliveira
afirmou: “
Nós colocamos um palete, levantamos a cerca e entramos. Nós levantamos a cerca e entramos pelo banheiro, pela janelinha do banheiro
”.

Os policiais militares
Márcio Cardoso da Silva
e
Cleberson Carias de Freitas
corroboraram, em juízo, o emprego do artifício e confirmaram a altura expressiva do muro, acima de 2,5 metros, elemento que inviabiliza o acesso natural ao imóvel. Relataram ainda que somente foi possível adentrarem na propriedade após a chegada da vítima, que abriu o portão para permitir o ingresso da guarnição policial (id. 317064398).

A argumentação defensiva de que o laudo não confirmou a violação do sistema de alarme e da cerca elétrica não tem o condão de afastar a qualificadora.

De fato, a escalada não se confunde com o rompimento dos dispositivos de segurança, tratando-se de circunstâncias jurídicas distintas, de modo que é a forma anormal de ingresso mediante transposição de obstáculo que caracteriza a qualificadora, e não a violação de sistemas eletrônicos de proteção.

A cerca elétrica e o sistema de alarme mencionados nos autos constituem elementos descritivos da estrutura de segurança do imóvel, mas não configuram o obstáculo efetivamente escalado, que foi o muro de alvenaria, cuja altura expressiva demandou o uso de instrumento improvisado para transposição.

Face ao exposto, conclui-se que a transposição de muro com altura entre 2,5 e 3 metros, mediante uso de palete improvisado, configura inequivocamente via anormal de acesso, razão pela qual deve ser mantida a referida qualificadora.

1.2. Provas das elementares do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I)

Em relação ao rompimento de obstáculo, a defesa requer seu afastamento razão de que os apelantes terem ingressado pela janela do banheiro e aberto a porta com a chave que nela se encontrava, sem qualquer dano material à estrutura do imóvel.

Sem razão, contudo.

O tipo penal qualificado do furto por rompimento de obstáculo exige a demonstração de que o agente, para acessar o local da subtração ou alcançar a
res furtiva
, destruiu, rompeu, forçou ou removeu barreira física destinada a impedir ou dificultar o acesso ao bem jurídico tutelado.

A configuração dessa qualificadora pressupõe a existência de obstáculo real e efetivo, bem como a demonstração de que o agente empregou força, instrumento ou artifício para superá-lo, evidenciando maior audácia, planejamento e desprezo pela proteção patrimonial estabelecida pela vítima.

No presente caso, a prova pericial produzida nos autos afasta por completo a versão defensiva segundo a qual o ingresso teria ocorrido por via regular e sem violação de barreiras físicas.

O laudo pericial de local de crime n. 511.2.19.9151.2025.031774-A01 atestou que os agentes arrombaram a porta lateral de vidro com o auxílio de instrumento não identificado durante a inspeção pericial, além de consignar que foram constatados sinais de forçamento e danos na estrutura (id. 317064395).

O termo de exibição e apreensão n. 131.3.2025.9452 (id. 317062924) registrou a apreensão de uma chave de fenda, instrumento compatível com a forma de arrombamento verificada no local dos fatos.

Essas circunstâncias foram confirmadas pela prova oral.

A vítima
Paula Vizonan Cosma
confirmou, em juízo, que a porta da lavanderia apresentava arranhão no alumínio compatível com o uso de ferramenta, e que a chave de fenda localizada no imóvel não lhe pertencia (id. 317064398).

A versão apresentada pelos apelantes, no sentido de que teriam ingressado pela janela do banheiro e aberto a porta por dentro, com a chave que nela se encontrava, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, pois a prova técnica, aliada aos depoimentos da vítima e à apreensão de instrumento compatível com o arrombamento, forma quadro robusto e suficiente para a demonstração da qualificadora.

A circunstância de o laudo pericial não ter identificado o instrumento específico utilizado para o arrombamento não descaracteriza o rompimento, por não ser exigível prova impossível, notadamente quando é possível a convicção decorrente do conjunto de elementos amealhados no curso da persecução penal.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“
(...) Quanto ao rompimento de obstáculo, em debates em remontam ao julgamento do REsp n. 1.320.298/MG, DJe 23/2/20215, a jurisprudência sedimentou a possibilidade de configuração dessa qualificadora com fundamento na prova oral inconteste, em substituição à perícia técnica.

2. Na espécie, apesar da ausência de laudo pericial, o depoimento da vítima e dos policiais que estiveram no local do crime evidenciam a ocorrência do rompimento de obstáculo, o que não foi negado pelo réu (...)
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.209.820/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

Ademais, a cerca elétrica mencionada nos autos não constitui o obstáculo rompido juridicamente relevante, pois sua violação não foi confirmada pela perícia técnica. Isso porque, a porta lateral de vidro é o único obstáculo efetivamente superado pelos agentes mediante rompimento.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e inequívoco no sentido da destruição e rompimento de obstáculos, de modo que é imperativa a manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Pena base

A defesa sustenta que o repouso noturno, por ser incompatível com o furto qualificado, conforme decidido no Tema Repetitivo n. 1.087 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia ser utilizado sequer como circunstância judicial negativa para majorar a pena-base.

O Ministério Público, por sua vez, insurge-se contra a dosimetria da pena-base estabelecida pelo juízo sentenciante, requerendo a valoração negativa: (
i
) da culpabilidade de ambos os apelados, em razão da pluralidade de qualificadoras reconhecidas (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas); e (
ii
) da conduta social do apelado
Jeferson Aquino de Oliveira
, pelo fato de ter cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito.

Apenas a tese do órgão ministerial deve prosperar.

O art. 59 do Código Penal estabelece que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas.

As “circunstâncias do crime” constituem, portanto, vetor judicial apto a calibrar a pena-base, abrangendo todos os elementos acidentais que gravitam em torno do fato típico e que revelam maior ou menor reprovabilidade da conduta.

No tocante ao pleito defensivo
, em relação ao repouso noturno, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.087 da sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a causa de aumento de pena prevista no §1o do art. 155 do Código Penal é incompatível com o furto qualificado, por questão de técnica legislativa e topografia do tipo penal.

No entanto, o referido precedente consolidou expressamente a possibilidade da sua valoração como elemento das “circunstâncias do crime” na primeira fase da dosimetria, desde que fundamentada em dados concretos do caso. Esse entendimento evita a reintrodução indevida da majorante e, ao mesmo tempo, preserva a individualização da pena, permitindo que o julgador reconheça a maior reprovabilidade da conduta praticada em momento de acentuada vulnerabilidade social e domiciliar.

Nesse contexto, não há violação ao princípio do
ne bis in idem
, pois se trata de valorações distintas em esferas normativas diferentes: a majorante, que não se aplica ao furto qualificado, é de natureza objetiva e autônoma; já a circunstância judicial negativa, que é admitida, incide de forma subjetiva, calibrando a gravidade concreta do crime.

No plano material, o cometimento do furto durante o repouso noturno aumenta a gravidade concreta do fato, pois evidencia maior vulnerabilidade da vítima e da coletividade, com natural redução da vigilância e da capacidade de reação; facilitação da execução, dada a menor circulação de pessoas e a menor probabilidade de pronta intervenção de terceiros; e potencial incremento do risco, diante da possibilidade de reação intempestiva no âmbito domiciliar.

Esta Egrégia Corte de Justiça tem aplicado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da prática do furto durante o repouso noturno, circunstância que, embora não configure majorante autônoma, pode ser sopesada como fator de maior reprovabilidade (...)
” (TJMT, ApCrim: 1000227-14.2025.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025, Publicado no DJE 18/10/2025).

Na espécie, ao valorar as circunstâncias do crime, o juízo
a quo
consignou que o delito foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que justificou a elevação da pena-base (id. 203196907).

Isso porque o crime foi praticado em 18/maio/2025, por volta das 21h36min, conforme consta da denúncia e comprovado nos autos, período em que a vigilância social é naturalmente reduzida e a vulnerabilidade domiciliar é acentuada.

Logo, a valoração realizada pelo juízo sentenciante encontra-se devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, observando os parâmetros fixados pela jurisprudência superior e respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Com tais considerações, inexistem reparos a serem operados por este Tribunal quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno.

Noutro viés,
quanto aos pleitos do Ministério Público
, no caso vertente foram reconhecidas 03 (três) qualificadoras autônomas: (
i
) rompimento de obstáculo, (
ii
) escalada e (
iii
) concurso de agentes, cada uma delas representando conduta autônoma, dotada de reprovabilidade própria.

A somatória desses elementos evidencia que os recorridos agiram com dolo intenso, organização e audácia acima da média, circunstâncias que elevam o desvalor da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade.

Porém, o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, consignou que a culpabilidade era “
normal à espécie delitiva, nada tendo a se valorar
”, utilizando apenas o repouso noturno como fundamento para elevação da pena-base (id. 203196907).

Nada obstante, essa neutralização não se coaduna com a gravidade concreta revelada pela pluralidade de qualificadoras reconhecidas, tampouco com o entendimento jurisprudencial consolidado. Nesse sentido:

“
(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base como circunstância judicial (...)
”. (STJ, AgRg no HC n. 988.449/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025).

No caso concreto, utilizou-se do concurso de agentes para qualificar o tipo penal, restando as qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada disponíveis para valoração negativa da culpabilidade de ambos os apelados.

Desse modo, conclui-se pela valoração negativa da culpabilidade de ambos os apelados, porquanto: (
i
) o rompimento de obstáculo denota violação à segurança física do lar, mediante destruição de barreira protetiva; e (
ii
) a escalada revela ousadia e planejamento, por demandar esforço físico incomum e meio anormal de acesso.

Em relação à conduta social do apelado
Jeferson Aquino de Oliveira
, a prática de novo crime durante o cumprimento de pena impõe a negativação desse vetor, porquanto denota maior desvalor à conduta perpetrada e frustra uma das finalidades da pena, que é a ressocialização do indivíduo.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
(...) 5. A prática de novo crime durante cumprimento de reprimenda prévia justifica a exasperação da pena-base por meio da valoração negativa da conduta social. 6. Conforme posição pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o fato de que foi cometido o novo delito enquanto o paciente cumpria pena por delito anterior é fundamento que se mostra idôneo para justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social. (...)
”
.
(TJMT, ApCrim 1007532-84.2021.8.11.0003, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

“
(...) 4. A conduta social do réu deve ser valorada negativamente, uma vez que o delito patrimonial ora em análise foi cometido enquanto o apelado cumpria pena no regime semiaberto, evidenciando desrespeito às normas legais e ao juízo de confiança depositado pelo Estado (...)
”. (TJMT, ApCrim 1011430-71.2022.8.11.0003, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025).

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se contrariamente à tese do
Parquet
, pois o cometimento de novo delito já teria sido valorado mediante o reconhecimento da agravante de reincidência (id. 325608863 - Pág. 13).

No entanto, em que pese o entendimento adotado no parecer, a circunstância de o apelado
Jeferson
ser reincidente não impede a valoração negativa da conduta social, pois os institutos avaliam aspectos distintos.

De fato, a reincidência é circunstância agravante aplicada na segunda fase da dosimetria e decorre objetivamente da prática de novo crime após trânsito em julgado de condenação anterior. A conduta social, por sua vez, é circunstância judicial da primeira fase que avalia o comportamento do agente no meio social e seu desprezo pelas oportunidades de ressocialização oferecidas pelo Estado.

A propósito:

“
(...) 5. A valoração negativa da conduta social, com base na prática de novo delito durante o cumprimento de pena, não configura bis in idem, pois reflete uma dimensão específica da personalidade do agente, distinta dos antecedentes criminais ou da reincidência.

6. A jurisprudência desta Corte permite a consideração da prática de novo delito durante o cumprimento de pena como elemento revelador de conduta social negativa na dosimetria penal. (...)
”. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.865/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Portanto, acolhe-se a pretensão ministerial, para valorar negativamente a culpabilidade de ambos os apelados, como como a conduta social do apelado
Jeferson
Aquino de Oliveira.

2.2. Pena intermediária

A seguir, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução de pena pela tentativa, equivalente a 2/3, pois a execução teria sido interrompida prematuramente pela pronta intervenção policial, sem que houvesse dano patrimonial efetivo à vítima.

A pretensão não deve ser acolhida.

O art. 14, II, e parágrafo único, do Código Penal dispõe que “
diz-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente
”, estabelecendo que, “
salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

A fração de redução prevista no dispositivo é variável e deve ser fixada de acordo com o
iter criminis
percorrido, ou seja, considerando-se o grau de aproximação entre a conduta e a consumação.

Nessa linha, a teoria objetiva, adotada expressamente pelo Código Penal, pauta-se na quantidade de atos executórios já realizados e na proximidade da consumação, afastando critérios de índole subjetiva, tais como a intenção, a frieza ou a crueldade do agente.

Assim, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor deve ser a fração de diminuição e, inversamente, quanto mais distante da consumação a conduta for interrompida, maior o redutor aplicável.

Esta Egrégia Corte de Justiça adota idêntico entendimento:

“
(...) 6. A fração redutora pela tentativa deve guardar relação inversamente proporcional ao iter criminis percorrido: quanto mais próximo o agente estiver da consumação, menor deve ser a diminuição da pena.

7. O apelante já havia subtraído os produtos e ultrapassado a área dos caixas do estabelecimento comercial, sendo interceptado apenas quando se dirigia à saída, o que revela inequívoca proximidade com a consumação (...)
” (TJMT, ApCrim 1010615-83.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

No caso em exame, o juízo sentenciante, ao fixar a fração de redução pela tentativa, consignou expressamente que “
os réus praticaram todos os atos executórios necessários para a subtração dos bens, tendo inclusive separado objetos para levar consigo, sendo impedidos de consumar o delito apenas pela chegada da polícia
”, razão pela qual aplicou o redutor mínimo de 1/3 (id. 317064400 - Pág. 11).

Logo, a dinâmica fática revela que os apelantes transpuseram o muro da residência utilizando palete improvisado, o que caracteriza a escalada; arrombaram a porta de vidro, superando obstáculo físico relevante; ingressaram na residência e subtraíram diversos bens; separaram e acondicionaram os objetos em sacolas; transportaram os bens até a área externa, preparando-se para deixar o local; e somente não consumaram o delito pela chegada eficiente da Polícia Militar, que os surpreendeu e impediu a fuga, recuperando os bens.

Desse modo, trata-se de hipótese em que o agente esgota todos os atos executórios, mas a consumação é frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade, impondo a aplicação do redutor mínimo de 1/3.

O argumento defensivo quanto à ausência de dano patrimonial efetivo não se sustenta, pois o art. 14, II, e parágrafo único, do Código Penal não condiciona a fração de redução à existência de prejuízo patrimonial efetivo, mas sim ao estágio do
iter criminis
alcançado pelo agente.

Igualmente irrelevante, para a modulação da fração de diminuição, é a rapidez da atuação policial, pois a eficiência estatal não altera o parâmetro jurídico de mensuração da tentativa: ainda que a intervenção tenha sido célere, se os atos executórios já estavam exauridos e a consumação era iminente, o redutor permanece no patamar mínimo legal.

Assim, o redutor mínimo de 1/3 aplicado pelo juízo sentenciante encontra-se em perfeita consonância com o
iter criminis
percorrido e com a orientação jurisprudencial consolidada, não comportando qualquer reparo.

2.3. Redimensionamento das penas

2.3.1. Réu Jeferson Aquino de Oliveira

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade mostra-se desfavorável em razão do rompimento de obstáculo e da escalada, que revelam dolo intenso, organização e audácia acima da média.

Os antecedentes revelam que o réu é reincidente, circunstância que será valorada na segunda fase como agravante.

A conduta social também é desfavorável, pois o réu cometeu o presente crime enquanto cumpria pena no processo de execução n. 2000512-02.2022.8.11.0064.

Não há elementos para valoração da personalidade.

Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a valorar. As circunstâncias do crime são desfavoráveis em razão da prática do delito durante o repouso noturno.

Não há consequências extrapenais a serem valoradas, pois os objetos foram recuperados. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime), majoro a pena-base em 1/6 para cada circunstância negativa, totalizando 3/6, isto é, metade sobre o mínimo legal. Logo, a pena-base fica estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”) e da agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e, procedendo à compensação entre ambas, conforme Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, constato a presença da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, do CP), cuja fração é utilizada em 1/3, devido às etapas do
iter criminis
, conforme fundamentação supra. Logo, a pena definitiva fica estabelecida em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da reincidência, mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

2.3.2. Réu Thiago Felipe Pereira da Costa

Na primeira fase da dosimetria, igualmente, a culpabilidade mostra-se desfavorável em razão do rompimento de obstáculo e da escalada.

Sem antecedentes criminais e sem elementos nos autos para valoração negativa da conduta social e da personalidade. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis em razão da prática do delito durante o repouso noturno. Não há consequências extrapenais a serem valoradas, pois os objetos foram recuperados. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Considerando as 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), majoro a pena-base em 1/6 para cada circunstância negativa, totalizando 2/6, ou 1/3, sobre o mínimo legal. Desse modo, a pena-base fica estabelecida em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, há a presença das atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e da menoridade relativa (CP, art. 65, I). Não há agravantes a serem consideradas.

Em que pese a presença de 02 (duas) atenuantes, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, atenuo a pena em 2/6, fixando a pena intermediária no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e dez dias-multa

Na terceira fase, verifico a presença da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (CP, art. 14, II) e, conforme fundamentação supra, a fração a ser utilizada é de 1/3. Desse modo, a pena definitiva fica estabelecida
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão do
quantum
da pena aplicada e por se tratar de réu primário, mantém-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, §2o, “c”).

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, passo à análise do pedido ministerial de afastamento do benefício.

2.4. Substituição da pena privativa de liberdade do apelado Thiago Felipe Pereira da Costa

O Ministério Público pleiteia, ainda, o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos concedida ao réu
Thiago Felipe Pereira da Costa
, porquanto as circunstâncias do crime revelam gravidade concreta e elevada reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do benefício substitutivo.

Com razão o órgão ministerial.

O art. 44 do Código Penal estabelece que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: (
i
) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (
ii
) o réu não for reincidente em crime doloso; e (
iii
) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Os requisitos são cumulativos, de modo que a ausência de apenas um deles inviabiliza a conversão da pena.

O inciso III do art. 44 do Código Penal, em especial, impõe análise valorativa e concreta sobre a adequação da substituição à finalidade preventiva e retributiva da pena, exigindo examinar a gravidade real do fato e a reprovabilidade da conduta.

No caso em exame, embora o réu
Thiago
seja tecnicamente primário e tenha recebido pena inferior a 04(quatro) anos, as circunstâncias do crime revelam intensidade de dolo e periculosidade concretas que tornam desaconselhável a substituição por penas alternativas.

Com efeito, o delito foi praticado durante o repouso noturno, horário em que a vigilância social é reduzida; em concurso de agentes, com divisão de tarefas e evidente premeditação; mediante escalada e arrombamento de porta de vidro, superando obstáculos físicos para ingressar na residência da vítima.

Depreende-se, pois, que essas circunstâncias denotam culpabilidade acentuada, planejamento mínimo, dolo intenso e frieza na execução, elementos que ultrapassam o padrão de reprovabilidade médio do tipo penal.

Não por outro motivo, o juízo sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente as circunstâncias do crime em razão do repouso noturno, além dos vetores da culpabilidade em razão da pluralidade de qualificadoras, circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta e a inadequação da pena substitutiva (id. 203196907).

O princípio da individualização da pena não se limita à adequação formal da sanção, mas exige coerência com as finalidades preventivas e retributivas do Direito Penal. Assim, a substituição deve ser reservada para casos em que as circunstâncias concretas do fato demonstrem menor reprovabilidade e maior possibilidade de ressocialização mediante penas alternativas, o que não se verifica na espécie.

Posto isso, acolhe-se a pretensão ministerial, determinando-se o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos aplicada ao réu
Thiago Felipe Pereira da Costa
, devendo a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos já estabelecidos.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial:

(
i
)
nego provimento
ao recurso interposto pelos acusados
Jeferson Aquino de Oliveira
e
Thiago Felipe Pereira da Costa
; e

(
ii
)
dou provimento
ao apelo do órgão ministerial para valorar negativamente a culpabilidade de ambos os apelados e a conduta social do réu
Jeferson Aquino de Oliveira
, bem como para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos concedida ao apelado
Thiago Felipe Pereira da Costa
.

Em razão do redimensionamento da pena-base, fixo a pena definitiva do réu
Jeferson Aquino de Oliveira
em
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de um 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Fixo a pena definitiva do réu
Thiago Felipe Pereira da Costa
em
01 (um) ano e quatro meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, no valor unitário de
1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem substituição por penas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025